Tribunal: CARF
Processo: 10880.949123/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949123/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.241 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
FABRIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949123/2015-21
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 769.08841.0203121702.1.7.02-5320, utilizando-se do crédito
relativo a saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao ano
calendário de 2009 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 50:
Analisadas as informações prestadas no documento identificado e considerando que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 125.372,95. Valor na DIPJ: R$ 125.372,95. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 147.827,80. IRPJ Devido: R$ 22.454,85. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ)- (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 125.372,95.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 17055.73711.171110.1.3.02-6484. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
38301.37318.061210.1.3.02-1082, 09515.64959.110111.1.3.02-1035.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-000.891, de 28.08.2020, e-fls. 283-290:
ACORDAM os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 16.03.2021, e-fls. 301-422,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

FABRIPEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA, vem, respeitosamente a
presença de Vossa Senhoria, tendo em vista a decisão administrativa proferida pela
delegacia da Receita Federal de julgamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972,
apresentar tempestivamente RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO.
(...)
“Tendo em vista decisão administrativa proferida pela delegacia da Receita Federal de
julgamento, setor CSC/ORDJ/CONDIC/EQCREIDEVAT08-VR, desfavorável a
Recorrente, manifestando-se contrária aos fatos e direitos alegados, vêm apresentar
seu recurso
A Requerente RECEBEU em 16/03/2021 Acórdão 107-000.891 da 6o Turma da
DRJ07, sem Ementa do processo 10.880.949123/2015-21, rejeitando a Manifestação
da mesma.
Em breve síntese dos fatos, a requerida usou seus controles internos para a sua suposta
comprovação de que o crédito reconhecido foi insuficiente para a totalidade das
compensações declaradas em questão.
A Requerente apresentou farta documentação de demonstrações contábeis e
Declarações de obrigações acessórias enviada à própria Requerida, onde, não foram
analisadas.
É nula a decisão de primeira instância, por cerceamento de defesa, quando deixa de
avaliar os documentos apresentados em sede de impugnação, ferindo o princípio da
verdade material com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.
Ademais, as PERDCOMPS objeto da análise são do Exercício de 2010, base
01/01/2009 à 31/12/2009, sendo que a PERDCOMP no 19769.06841.020312.1.7-02-
5320, analisada em questão no demonstrativo do crédito foi transmitida em
02/03/2012.
Assim, não há como usar para base de análise fiscal, PERDCOMP enviadas a mais de
cinco anos.
Não concordando assim com a referida decisão do Senhor Auditor- Fiscal,
apresentamos o presente Recurso em 1o Instância ao CARF.
Primeiramente, verifica-se que a ausência de apreciação dos documentos contábeis e
declarações acessórias enviadas e recebidas pela própria Requerida não impugnadas e
analisadas pela mesma, gera a nulidade dos atos administrativos e consequentemente a
anulação da cobrança e extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 5o, LV da
CF.
A base para análise da Requerida é a PERDCOMP de no19769.06841.020312.1.7.02-
532073711.171110.1.3.02-6484, transmitida em 02/03/2012 e o período de
01/01/2009 à 31/12/2009, de acordo com folhas 287 nos autos é prescrita, nos termos
do artigo 165 e seguintes do CTN.
A Requerente no ano calendário de 2010, apurou compensações com o saldo negativo
de balanço de 2009, lícito, declarado no SPEED contábil, COM CÁLCULO em
planilha nos termos da IN RFB 900/2009, apresentando este saldo em suas
declarações enviadas a Requerida e não impugnadas.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

O regime da Requerente no ano de 2009 e 2010 é do Lucro Real Estimado, pagando as
estimativas ao longo do ano e depois, abatendo os valores pagos do resultado do IRPJ
a pagar, e saldo a compensar com base negativa.
Neste sentido, no julgamento da presente impugnação recorrida não foi levado em
consideração o Parecer Normativo COSIT/RBF No 02, de 03 de Dezembro de 2018.
Convém também mencionar que a conduta da Requerida desvirtuou o princípio da
finalidade que norteia aos atos administrativos, por ignorar os elementos contábeis,
declarações, e demais provas oferecidas pela requerente, não se efetivando o
contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais.
A violação deste princípio implica nos moldes do artigo 37 da CF na nulidade do ato
administrativo efetuado pela requerida.
Assim, a Requerente pelos fatos e do direto, descritos, requer provimento ao seu
RECURSO, cancelando os supostos débitos apurados.
Conclusão
Por todo exposto e demonstrado o seu direito, requer:
a) seja deferido ao seu pedido de manifestação para cancelar os débitos apresentados,
nos termos do artigo 5o, LV , 37 da CF, 165 e seguintes do CTN;
b) seja deferido laudo técnico imparcial levando-se com conta suas demonstrações
contábeis e declarações, se for necessário, a fim de demonstrar o inequívoco praticado
pela requerida, para a requerente produza provas constituídas de seu direito;
c) que seja extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156, IX do CTN.”.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
princípios da verdade reais e o constitucional da ampla defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição
A Contribuinte pleiteia ainda a aplicação dos artigos 165 e seguintes do CTN sob
o fundamento de que a PERDCOMP de no. 19769.06841.020312.1.7.02-53207371110.1.3.02-
6484 está prescrita.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

Assim, cabe analisar o caput do referido artigo, senão vejamos:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos.
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos contados:
I- nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória”.
Cabe destacar que a referida PERDCOMP não está prescrita como afirma a
recorrente, como se observa dos artigos citados pela Recorrente, o prazo prescricional começará
a ser contado da extinção do crédito tributário, que ocorrerá com o encerramento do presente
processo administrativo fiscal.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Isto Posto, a tese ventilada pela Recorrente não prospera.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

Diligência
A Recorrente pleiteia o deferimento da juntada de laudo técnico para a produção
das provas de seu direito.
Vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo
administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com
inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949123/2015-21

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 433
DF CARF MF
Original